Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-71.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719431-71.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: LUIS FERNANDO DE SOUZA LIMA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão no 0719431-71.2018.8.07.0003, julgou extinto o feito e o declarou transitado em julgado ante a renúncia ao prazo recursal pelas partes. Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante teve ciência da sentença em 28/01/2020 (ID no 14577658), tendo como prazo final para interposição da Apelação a data de 18/02/2020. Visto que o recurso foi interposto em 19/02/2020, tem-se como intempestivo. Assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2020 12:19:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador